Tribunal: STJ
Processo: 0839872-54.2015.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2083538 - MS (2023/0231523-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MS015155
RECORRIDO
: ERNANDO DE FIGUEIREDO MENDES
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA DE BRITO - MS009982
HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871A
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA).
INCAPACIDADE LABORAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE
TRABALHO. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Observa-se que a lide foi solucionada em conformidade com o que foi
apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição, sem violação
do art. 1.022 do CPC.
2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação do autor para determinar
o pagamento do seguro coletivo amparado na alegação de que a incapacidade
laboral se equipara ao acidente de trabalho, hipótese prevista na apólice para
pagamento do seguro. O entendimento de origem não encontra amparo na
reiterada jurisprudência do STJ, firmada na inviabilidade de interpretação
extensiva das cláusulas do seguro.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos
contratos de seguro de vida em grupo, diante da necessidade de interpretação
restritiva das cláusulas do seguro, é inviável a equiparação entre doença
profissional e acidente de trabalho, para recebimento de indenização
securitária, notadamente quando há exclusão de cobertura da invalidez parcial
por doença laboral [...]" (AgInt no AREsp n. 2.646.012/MS, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
16/10/2024
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51405690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 343b23ec-38ed-454e-b464-e884a79ce7da

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 343b23ec-38ed-454e-b464-e884a79ce7da

RECURSO ESPECIAL No 2083538 - MS (2023/0231523-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MS015155
RECORRIDO
: ERNANDO DE FIGUEIREDO MENDES
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA DE BRITO - MS009982
HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA).
INCAPACIDADE LABORAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE
TRABALHO. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Observa-se que a lide foi solucionada em conformidade com o que foi
apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição, sem violação
do art. 1.022 do CPC.
2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação do autor para determinar
o pagamento do seguro coletivo amparado na alegação de que a incapacidade
laboral se equipara ao acidente de trabalho, hipótese prevista na apólice para
pagamento do seguro. O entendimento de origem não encontra amparo na
reiterada jurisprudência do STJ, firmada na inviabilidade de interpretação
extensiva das cláusulas do seguro.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos
contratos de seguro de vida em grupo, diante da necessidade de interpretação
restritiva das cláusulas do seguro, é inviável a equiparação entre doença
profissional e acidente de trabalho, para recebimento de indenização
securitária, notadamente quando há exclusão de cobertura da invalidez parcial
por doença laboral [...]" (AgInt no AREsp n. 2.646.012/MS, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
16/10/2024
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por MAPFRE VIDA S/A, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
assim ementado (fl. 915):

"EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ
PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA -
RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DO CAPITAL
SEGURADO
PROPORCIONAL
À
LESÃO
SOFRIDA
-
POSSIBILIDADE
-
TABELA
EXPRESSAMENTE PREVISTA NAS CONDIÇÕES
GERAIS
-
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. Se no contrato de
seguro de vida em grupo há expressa previsão de que
no caso de acometimento de lesão parcial permanente
do beneficiário o capital segurado será proporcional à
lesão sofrida em conformidade com os percentuais
trazidos na tabela nele prevista, não faz jus o segurado
ao recebimento do valor integral, previsto para os
casos mais graves de morte, invalidez por doença
funcional e invalidez permanente total."

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (fls. 958-968) e
pelos recorridos (fls. 969-980 e 981-982) foram acolhidos em parte, restando assim
ementados (fls. 1028-1029):
"EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. RISCO NÃO COBERTO PELA
APÓLICE – REDISCUSSÃO. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
OMISSÃO
INEXISTENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO SANADO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
PREQUESTIONAMENTO
–
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS – NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO.
Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o
julgado e afastar os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material porventura existentes. Os
embargos de declaração não podem ser utilizados para a
rediscussão de matéria. Quando a matéria devolvida no
recurso é suficientemente analisada, inexiste violação aos
dispositivos legais apontados, ainda que não citados
expressamente no acórdão. Havendo alteração do julgado,
inverte-se o ônus da sucumbência com a fixação de
honorários sucumbenciais.
Bradesco Vida e Previdência S. A. EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL. RISCO NÃO COBERTO PELA APÓLICE –
REDISCUSSÃO.
COSSEGURO
–
INOVAÇÃO
RECURSAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
LEGAIS
–
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE REJEITADO.
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o
julgado e afastar os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material porventura existentes. Os
embargos de declaração não podem ser utilizados para a
rediscussão de matéria. Quando a matéria devolvida no
recurso é suficientemente analisada, inexiste violação aos
dispositivos legais apontados, ainda que não citados
expressamente no acórdão. Analisar as questões
levantadas, fere os princípios dispositivo da concentração e
da eventualidade, implicando, outrossim em inovação da
lide em sede recursal, o que é vedado pelo sistema
processual e, em especial, pelo aparato recursal em razão
do efeito devolutivo.
Recurso de Ernando de Figueiredo Mendes EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
OMISSÃO
INEXISTENTE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – VÍCIO SANADO COM EFEITOS
INFRINGENTES.
RECURSO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO.
Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o
julgado e afastar os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material porventura existentes. Os
embargos de declaração não podem ser utilizados para a
rediscussão de matéria. Havendo alteração do julgado,
inverte-se o ônus da sucumbência com a fixação de
honorários sucumbenciais."

A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 1.022 do CPC,
porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se
pronunciou sobre a valoração do dever de informar pelo estipulante do contrato de
seguro, previsto no art. 46 do CDC, ponto necessário ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual negou vigência às disposições
contidas nos artigos 757, 759, 760, 771, 772, 776, 781 e 801 do CC e 46 do CDC, pois,
embora esteja comprovado que a invalidez permanente da parte autora não se enquadra
no conceito de acidente pessoal, compeliu a recorrente ao pagamento de cobertura de
invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA).
Afirma, em síntese, que:

"Deveras, in casu, não restou observado no v. acórdão a
tese defendida por esta parte recorrente no que se refere ao
disposto nos artigos 757, 759, 760 e 776 do Código Civil,
pois como bem comprovado nos autos a invalidez da parte
recorrida/autora não se enquadra no conceito de Acidente
Pessoal, não podendo esta parte recorrente ser compelida a
efetuar o pagamento vinculada a cobertura Invalidez
Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), fato este
não observado pelo Tribunal a quo." (fl. 1059).

Apresentadas as contrarrazões (fls. 1090-1101), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 1106-1122).
positivo
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão

Cuida-se de recurso especial proveniente de ação de cobrança objetivando
receber o valor integral de apólice de seguro para a cobertura de INVALIDEZ POR
ACIDENTE.
Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente e,
interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso da parte
autora para condenar a parte ora recorrente ao pagamento de indenização securitária por
invalidez parcial.

II - Questão em discussão no recurso especial

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem analisou de maneira expressa o cumprimento do dever de informação
prestado pelo estipulante do contrato de seguro, como se observa do voto vencido no
acórdão recorrido:
"Primeiramente é necessário esclarecer que o próprio autor
trouxe, juntamente com a petição inicial, o documento de
fl. 23, que traz um resumo das coberturas contratadas e
demonstra que ele sabia o tipo de seguro que havia sido
contratado:
(...)
Ademais, conforme documento apresentado pela Fundação
Habitacional do Exército (FHE), em resposta ao Ofício
expedido pelo juízo, juntado às fls. 543/546, assinado pelo
autor, declarou expressamente que tem conhecimento do
inteiro teor das condições contratuais e gerais deste seguro,
manifestando concordância.
(...)
Nessa oportunidade, declarou também ter conhecimento e
concordado com as condições contratuais da referida
apólice.
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

Aliás, no documento acima colacionado, produzido em
consta expressamente que o segurado poderá
26/04/2013
consultar sua situação cadastral no sítio virtual www.susep.
gov.br, o que demonstra que desde aquela época o autor
sabia das condições previstas na apólice.
Neste norte, em tempos em que as contratações são feitas
por meios eletrônicos, inclusive por telefone, é abusiva a
afirmação do autor de que não teria tomado conhecimento
das condições gerais do seguro, vez que seu conteúdo era
passível de conhecimento através de pesquisa por meio de
internet, não havendo que se falar em nulidade por ofensa
ao princípio da informação
(...)." (fls. 924-925).
De modo semelhante, verifica-se à fl. 937 do voto do 1o vogal:
"Em
suma,
o
autor/apelante
ERNANDO
DE
FIGUEIREDO MENDES requer o pagamento da
indenização do seguro contrato para a cobertura de
Invalidez permanente por acidente ou subsidiariamente por
doença. O autor é militar da reserva e contratou um seguro
de vida em grupo, exclusivo para militares. A cobertura
vigente na data do laudo da junta militar em 2015 foi
informada pelo FHE às fls. 135 quais sejam:"
E, por fim, no voto vencedor proferido pelo 2o vogal, consta expressamente
imagem da cláusula contratada em apólice de seguro (fl. 942), de maneira que analisada
a questão da prestação de informações pela empresa de seguro no momento de
estipulação do contrato.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido, cito REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/6/2025
- Da violação dos artigos 757, 759, 760, 771, 772, 776, 781 e 801 do CC e
46 CDC
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

O Tribunal de origem deu provimento à apelação do recorrido para
determinar o pagamento do seguro coletivo amparado na alegação de que a incapacidade
laboral se equipara ao acidente de trabalho, este previsto na cláusula do contrato para
pagamento do seguro.
Vejamos:
"Acerca da cobertura por acidentes pessoais, necessário
destacar as seguintes disposições, constantes da apólice.
Confira-se (f. 202-203):
"2.1. Acidente Pessoal: evento com data caracterizada,
exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário,
violento, causador de lesão física e que, por si só e
independente de toda e qualquer causa, tenha como
conseqüência direta a invalidez permanente, total ou
parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento
médico.
2.1.1. Incluem-se, ainda, neste conceito:
a) o suicídio, ou sua tentativa, o qual, para fins de
indenização, será equiparado a acidente pessoal, observada
a legislação em vigor;
b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do
ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o
segurado ficar sujeito em decorrência de acidente coberto;
c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de
gases e vapores;
d) os acidentes decorrentes de seqüestros e tentativas de
seqüestros; e
e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou
funcionais de origem traumática da coluna vertebral
causadas exclusivamente por fraturas ou luxações e
radiologicamente comprovadas.
2.1.2. Não se incluem no conceito de “acidente pessoal”:
a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que
sejam suas causas, ainda que desencadeadas ou agravadas
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as
infecções, estados septicêmicos e embolias resultantes de
ferimento visível causado em decorrência de acidente
coberto;
b) as intercorrências ou complicações conseqüentes da
realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos,
quando não decorrentes de acidentes cobertos;
c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou
facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas
cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com
os mesmos, assim como as lesões classificadas como:
Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças
Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão
por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares
que venham a ser aceitas pela classe médico-científica,
bem como suas conseqüências póstratamentos, inclusive
cirúrgicos, em qualquer momento; e
d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de
previdência ou assemelhadas como “invalidez acidentária”,
nas quais o evento causador da lesão não se enquadre
integralmente na caracterização de “invalidez por acidente
pessoal”."
Ocorre que, referindo-se a acidente de trabalho, a Lei n.
8.213/91 (Seguridade Social), estabelece que equiparam-se
também ao acidente de trabalho, o acidente que, embora
não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente
para a redução ou perda da capacidade para o trabalho,
produzido por lesão que exija atenção médica para sua
recuperação.
Confira-se:
"Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho,
para efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija
atenção médica para a sua recuperação;
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário
do trabalho, em conseqüência de:
(...)
III - a doença proveniente de contaminação acidental do
empregado no exercício de sua atividade;
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do
local e horário de trabalho".
No STJ, assim já se decidiu quanto à indenização
securitária por acidente:
"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
COBERTURA
ADICIONAL
PARA
INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PERMANENTE
POR ACIDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC INEXISTÊNCIA. TRANSCURSO DE TEMPO
ENTRE O ACIDENTE PESSOAL E A CONSTATAÇÃO
DA INCAPACIDADE LABORAL. VIGÊNCIA DA
APÓLICE. SEGURADORA RESPONSÁVEL. DATA DO
SINISTRO. 1. A cobertura de Invalidez Permanente por
Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização
relativa à perda, à redução ou à impotência funcional
definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por
lesão física, causada por acidente pessoal coberto.
Ademais, a sociedade seguradora somente pagará o valor
segurado após a conclusão do tratamento, ou esgotados os
recursos terapêuticos disponíveis para a recuperação, e
constatada e avaliada a invalidez permanente quando da
alta médica definitiva. 2. O sinistro, na garantia de
invalidez permanente por acidente, nem sempre ocorrerá de
modo instantâneo, visto que entre a data do infortúnio e a
consolidação da invalidez dele decorrente poderá
transcorrer período considerável de tempo, às vezes até
ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Todavia, esse
interregno não eximirá a responsabilização da seguradora
cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente, ou
seja, do sinistro. 3. A seguradora que tinha apólice vigente
na data da ocorrência do acidente pessoal é a legítima para
figurar no polo passivo de demanda que busca a
indenização securitária fundada na cobertura IPA. Logo,
não possui legitimidade passiva ad causam a seguradora
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

detentora da apólice válida apenas no dia da constatação da
incapacidade laboral (realização da perícia médica ou
concessão da aposentadoria por invalidez), quando já
ocorrido o sinistro. 4. Recurso especial provido".
(destacado)
(REsp 1191204/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
02/09/2014
11/09/2014
Na espécie, o perito médico nomeado em juízo concluiu
que a debilidade apresentada foi agravada com a atividade
profissional desempenhada (f. 725-739):
"1 Considerando os documentos médicos atestando a
origem traumática das seqüelas, pode o Sr. Perito
confirmar que o periciado é portador de lesões em sua
coluna, e que tal fato tem relação com a profissão do autor
narrada na inicial? O tipo de labor exercido pode ter sido
fator de agravamento das lesões degenerativas da coluna
apresentadas pelo periciado, e atuou como Concausa das
lesões apresentadas. (...) Em conclusão, o periciado deve
ser considerado portador de sequelas álgicas e funcionais,
parcial e permanentemente incapacitantes em coluna toraco
lombar, onde o tipo de labor militar durante 16 anos, atuou
como fator de Concausa, ou seja, de agravamento dos
sinais e sintomas clínicos apresentados e descritos nesta
perícia, sendo reformado na carreira militar na função de 2o
sargento, acarretando em invalidez parcial e permanente,
especificamente
para
atividades
que
venham
a
sobrecarregar o segmento toraco lombar, sendo que a
tabela referida (SUSEP) prevê percentual indenizatório
máximo de 25% para sequelas incapacitantes com
imobilidade do segmento toraco lombo sacro da coluna
vertebral. Neste caso o grau de perda funcional aferida é de
grau moderado ou médio (50%) nos segmentos toraco
lombo sacro, perfazendo um percentual indenizatório final
de 12,5%, sobre o valor segurado."
No que interessa, se a patologia inclui-se no conceito de
acidente pessoal, pois agravada em razão do exercício da
atividade profissional, a serviço do exército, causando
incapacidade laborativa, não há como afastar a garantia
securitária. (fls. 942-945)
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

Sem nenhuma incursão na seara fático-contratual dos autos, até porque
inconteste que o recorrido fora acometido por doença laboral, a premissa jurídica de
equiparação de eventual moléstia profissional com acidente de trabalho não encontra
amparo na reiterada jurisprudência do STJ, firmada na inviabilidade de interpretação
extensiva das cláusulas do seguro.
A propósito, colacionam-se precedentes:
"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO EM GRUPO.
COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR
ACIDENTE
(IPA).
INCAPACIDADE
LABORAL.
EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO.
DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
1. O Tribunal de origem deu provimento à apelação do
autor para determinar o pagamento do seguro coletivo
amparado na alegação de que a incapacidade laboral se
equipara ao acidente de trabalho, este previsto na cláusula
do seguro para pagamento do seguro. O entendimento de
origem não encontra amparo na reiterada jurisprudência do
STJ, firmada na inviabilidade de interpretação extensiva
das cláusulas do seguro.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, nos contratos de seguro de vida em grupo,
diante da necessidade de interpretação restritiva das
cláusulas do seguro, é inviável a equiparação entre doença
profissional e acidente de trabalho, para recebimento de
indenização securitária, notadamente quando há exclusão
de cobertura da invalidez parcial por doença laboral [...]"
(AgInt no AREsp n. 2.646.012/MS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
16/10/2024
Recurso especial provido."
(REsp n. 2.087.118/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
19/5/2025
.)
22/5/2025
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EQUIPARAÇÃO ENTRE DOENÇA PROFISSIONAL E
ACIDENTE PESSOAL.
1. Ação de indenização securitária, fundada em contrato de
seguro de vida em grupo.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a modalidade de
seguro IPA (Invalidez por Acidente Pessoal) não estende
sua cobertura à doença profissional.
5. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que a
existência de cláusula que exclui as "doenças profissionais"
do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido,
nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos
decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal,
para fins de cobertura securitária.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 2.201.253/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
19/5/2025
23/5/2025
.)
III - Do dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
reconhecer a inviabilidade de equiparação da incapacidade laboral ao acidente de
trabalho para pagamento do seguro, o que caminha, consequentemente, na improcedência
do pedido formulado na petição inicial.
Arcará o autor, ora recorrido, com as custas do processo e os honorários
sucumbenciais, os quais fixo, à luz do art. 85, § 2o, do CPC, em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 48015463-9d2d-4ab7-bb03-bf487daaaadb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.083.538 / MS
Número Registro: 2023/0231523-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08398725420158120001
0839872542015812000150000
0839872542015812000150003
8398725420158120001 839872542015812000150000 839872542015812000150003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MS015155
RECORRIDO
: ERNANDO DE FIGUEIREDO MENDES
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA DE BRITO - MS009982
HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871A
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA51383312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: 9f011232-6b7f-4ccd-b3df-28be141bf0e8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: 9f011232-6b7f-4ccd-b3df-28be141bf0e8